Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MENSAGENS OFENSIVAS – GRUPO DE WHATSAPP – DANO MORAL – JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 STJ. RECURSO DE THIAGO VIANA DOS SANTOS NÃO CONHECIDO. RECURSO DE MURILO SOARES DOS SANTOS CONHECIDO E PROVIDO.
I. RECURSO DE THIAGO VIANA DOS SANTOS
1. O art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/95 explicita que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto e não consta pagamento do preparo, já que no ID Num. 28435329 consta que o agendamento foi concluído, não sendo o comprovante de pagamento. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos do diploma legal supracitado, tem-se como deserto o recurso ID Num. 28435327.
2. É caso, portanto, de não conhecimento do recurso do autor Thiago Viana dos Santos.
II. RECURSO DE MURILO SOARES DOS SANTOS
3. Nos termos do art. 398 do CC, “nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou”. E a Súmula 54 do STJ explicita que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
4. No caso em análise, a sentença julgou parcialmente procedendo o pedido inicial e condenou o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais pelo fato de ele ter ofendido a honra do autor por meio de mensagens ofensivas publicadas em grupo social. O autor interpôs recurso tão somente para que os juros sejam devidos a partir do evento danoso e não da sentença, como restou determinado.
5. Razão assiste ao autor, uma vez que os juros devem incidir a partir do evento danoso, neste caso, 20/03/2020 (ID Num. 28434927), já que não consta a data efetiva das mensagens anteriores.
6. Portanto, é o caso de reforma parcial da sentença apenas para alterar o início de incidência dos juros de mora.
7. RECURSO DE THIAGO VIANA DOS SANTOS NÃO CONHECIDO.
RECURSO DE MURILO SOARES DOS SANTOS CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar, em parte, a sentença e determinar que os juros de 1% ao mês incidam a partir do evento danoso (20/03/2020).
8. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.